Tribunal: TJES
Processo: 0019253-11.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019253-11.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL PRESTADO POR SÓCIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE DO AVAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A controvérsia originou-se da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 2014.000392-4, no valor de R$ 70.000,00, em que o Apelante figura como avalista. A sentença manteve a validade do aval prestado e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o aval prestado por sócio da empresa devedora configura fraude à legislação, notadamente à teoria da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a ausência de outorga uxória compromete a validade do aval prestado na Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de aval por parte do banco, inclusive de sócios da pessoa jurídica, constitui prática comum nas operações de crédito, respaldada pela autonomia privada, não configurando, por si só, burla à desconsideração da personalidade jurídica.

4.
O aval prestado pelo Apelante encontra-se formalmente previsto na cláusula contratual da Cédula de Crédito Bancário e foi firmado de forma voluntária, sem indícios de coação ou abuso por parte da instituição financeira.

5.
A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado, por se tratar de título de crédito regido por legislação especial (Lei n.º 10.931/2004), à qual não se aplica a exigência contida no art. 1.647, III, do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.
Ainda que se exigisse a anuência conjugal, verifica-se nos autos que a esposa do Apelante assinou a cédula, o que afasta eventual alegação de nulidade do aval por esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de aval por sócio da empresa devedora em cédula de crédito bancário não configura fraude à teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário, por se tratar de título regido por legislação especial.

3.
O aval prestado em cédula de crédito bancário goza de autonomia, independência e eficácia plena, sendo válido ainda que prestado por sócio e sem anuência conjugal.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 50 e 1.647, III; CPC, arts. 133 e 137; Lei n.º 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.526.560/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 16/05/2017; TJES, Apelação Cível n. 0017480-28.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-GO, Apelação Cível: 0019633-28.2017.8.09.0049, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; TJ-RJ, AI: 0034664-18.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fernanda Paes; TJ-MT, ApCiv: 0010438-56.2017.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Borges.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou os pedidos formulados pelo embargante, mantendo em curso a execução n.º 0026357-88.2015.8.08.0035, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de forma cumulativa para ambas as ações em 15% sobre o valor da dívida.

Em suas razões (Id n. 13852489), o Apelante sustenta, em suma, que:
(i)
o aval prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução é nulo, por ter sido exigido de forma coativa pelo Apelado com o intuito de fraudar a legislação, especialmente os artigos 50 do Código Civil e 133 e 137 do CPC, ao impor ao sócio da pessoa jurídica a condição de garantidor pessoal;
(ii)
a exigência do aval por parte do banco constitui burla à desconsideração da personalidade jurídica, pois visa atingir diretamente o patrimônio do sócio sem a observância dos requisitos legais;
(iii)
o aval encontra-se maculado pela ausência de outorga uxória, exigência prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, o que ensejaria sua nulidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade do aval prestado.

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13852494, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em resumo, que:
(i)
o aval prestado pelo Apelante possui validade jurídica e decorre de livre manifestação de vontade, não se configurando como fraude à lei;

(ii)
a jurisprudência reconhece a validade do aval ainda que prestado por sócio da empresa devedora, sendo instituto autônomo e amplamente admitido;
(iii)
a ausência de outorga uxória não compromete a validade do aval prestado, conforme interpretação consolidada no STJ para títulos regidos por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

DATA DA SESSÃO:
07
/
1
0/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou os pedidos formulados pelo embargante, mantendo em curso a execução n.º 0026357-88.2015.8.08.0035, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de forma cumulativa para ambas as ações em 15% sobre o valor da dívida.

Em suas razões (Id n. 13852489), o Apelante sustenta, em suma, que:
(i)
o aval prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução é nulo, por ter sido exigido de forma coativa pelo Apelado com o intuito de fraudar a legislação, especialmente os artigos 50 do Código Civil e 133 e 137 do CPC, ao impor ao sócio da pessoa jurídica a condição de garantidor pessoal;
(ii)
a exigência do aval por parte do banco constitui burla à desconsideração da personalidade jurídica, pois visa atingir diretamente o patrimônio do sócio sem a observância dos requisitos legais;
(iii)
o aval encontra-se maculado pela ausência de outorga uxória, exigência prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, o que ensejaria sua nulidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade do aval prestado.

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13852494, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em resumo, que:
(i)
o aval prestado pelo Apelante possui validade jurídica e decorre de livre manifestação de vontade, não se configurando como fraude à lei;

(ii)
a jurisprudência reconhece a validade do aval ainda que prestado por sócio da empresa devedora, sendo instituto autônomo e amplamente admitido;
(iii)
a ausência de outorga uxória não compromete a validade do aval prestado, conforme interpretação consolidada no STJ para títulos regidos por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou os pedidos formulados pelo embargante, mantendo em curso a execução n.º 0026357-88.2015.8.08.0035, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de forma cumulativa para ambas as ações em 15% sobre o valor da dívida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a ação executiva foi ajuizada pelo Apelado
BANESTES S/A
contra
R. G. DE PAIVA E CIA LTDA – ME
, figurando o ora Apelante como garantidor (avalista) na Cédula de Crédito Bancário n.º 2014.000392-4, firmada em 20 de agosto de 2014, no valor original de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com vencimento final em 20/08/2015, conforme cláusula 3 do título (Id n. 13852752, fls. 03-06).

Consta da inicial executiva que a devedora principal deixou de adimplir a obrigação, motivando o ajuizamento da execução no valor de R$ 75.276,94 (setenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 05/10/2015 (Id n. 13852752, fls. 01-02), sendo o ora Apelante instado a adimplir a obrigação na qualidade de avalista, nos termos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, que rege as cédulas de crédito bancário.

Irresignado, o Apelante apresentou Embargos à Execução (processo n.º 0019253-11.2016.8.08.0035), nos quais sustentou, em síntese: (i) que o aval prestado na cédula é nulo, por configurar fraude à legislação, pois foi exigido pelo banco de forma coativa e objetiva desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora, atingindo diretamente o sócio; (ii) que, por tal razão, seria inaplicável o entendimento jurisprudencial que valida o aval prestado por sócio, dada a má-fé da instituição financeira; (iii) que o aval, além de fraudulento, é também nulo por ausência de outorga uxória, exigida pelo art. 1.647, III, do Código Civil, o que comprometeria sua eficácia.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos, mantendo-se hígido o aval prestado pelo ora Apelante e em pleno curso a execução originária.

Em suas razões (Id n. 13852489),
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
sustenta, em suma, que:
(i)
o aval prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução é nulo, por ter sido exigido de forma coativa pelo Apelado com o intuito de fraudar a legislação, especialmente os artigos 50 do Código Civil e 133 e 137 do CPC, ao impor ao sócio da pessoa jurídica a condição de garantidor pessoal;
(ii)
a exigência do aval por parte do banco constitui burla à desconsideração da personalidade jurídica, pois visa atingir diretamente o patrimônio do sócio sem a observância dos requisitos legais;
(iii)
o aval encontra-se maculado pela ausência de outorga uxória, exigência prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, o que ensejaria sua nulidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade do aval prestado.

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13852494, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em resumo, que:
(i)
o aval prestado pelo Apelante possui validade jurídica e decorre de livre manifestação de vontade, não se configurando como fraude à lei;

(ii)
a jurisprudência reconhece a validade do aval ainda que prestado por sócio da empresa devedora, sendo instituto autônomo e amplamente admitido;
(iii)
a ausência de outorga uxória não compromete a validade do aval prestado, conforme interpretação consolidada no STJ para títulos regidos por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário.

Pois bem.

No mérito, não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida por JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA, devendo ser mantida a r. sentença que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a validade do aval prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução n.º 0026357-88.2015.8.08.0035.

Com efeito, como já ponderado pelo juízo de origem,
não há qualquer vício em se exigir que o sócio da empresa devedora intervenha como garantidor do negócio jurídico celebrado entre a pessoa jurídica e a instituição financeira.

Trata-se de prática comum no mercado bancário, amplamente recomendada pelas agências financeiras, justamente por fortalecer a garantia da operação e permitir ao banco maior segurança na concessão do crédito.

Nada obstante, essa exigência decorre do livre exercício da autonomia da vontade, própria das relações civis e comerciais, e não configura, por si só, burla à teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Nessa linha, trago à baila o seguinte julgado no âmbito desta Corte Estadual, com entendimento convergente ao adotado pelo juízo sentenciante:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – [...] – EXIGÊNCIA DE AVALISTAS – PRÁTICA COMUM NO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO IMPROVIDO [...]

A exigência de avalistas, incluindo os sócios da pessoa jurídica, não caracteriza abusividade ou tentativa de fraude à regra da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim uma prática comum em operações bancárias que envolvem concessão de crédito a empresas.
Inexistem indícios de coação ou abuso por parte da instituição financeira, sendo o contrato firmado voluntariamente pelo apelante.”

(TJES, Apelação Cível n. 0017480-28.2016.8.08.0035, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

O Apelante figura na cédula de crédito bancário na condição de avalista, nos termos da cláusula décima do contrato, onde consta expressamente:

“O(s) Avalista(s) comparece(m) nesta cédula, anuindo expressamente ao ora convencionado, responsabilizando-se incondicionalmente com o(a) Emitente de maneira irrevogável e irretratável pelo cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias ou não, por ele(s) assumidas nesta cédula.”

Trata-se, pois, de obrigação de garantia prestada de forma clara e voluntária, com efeitos jurídicos plenos.

Quanto à alegada nulidade do aval por ausência de outorga uxória, tal argumento igualmente não merece prosperar.

O aval é ato cambiário unilateral, de natureza autônoma e independente, que visa justamente fomentar a circulação do crédito. Nessa condição, o avalista assume, em benefício do credor, responsabilidade direta e solidária pelo cumprimento da obrigação principal, sem que sua eficácia fique subordinada a evento futuro e incerto, como seria a exigência da anuência conjugal.

Essa é a orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação irrestrita do art. 1.647, III, do Código Civil aos títulos regidos por legislação especial, como é o caso das Cédulas de Crédito Bancário, disciplinadas pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. [...]
3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário [...] é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais.
[...] 6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.526.560/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 16/05/2017)

A propósito, a matéria também foi objeto de enunciados interpretativos oriundos da jurisprudência e da doutrina, como o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF:

"O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu".

"Exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval é afrontar a Lei Uniforme de Genébra e descaracterizar o instituto. Ademais, a celeridade indispensável para a circulação dos títulos de crédito é incompatível com essa exigência, pois não se pode esperar que, na celebração de um negócio corriqueiro, lastreado em cambial ou duplicata, seja necessário, para a obtenção de um aval, ir à busca do cônjuge e da certidão de seu casamento, determinadora do respectivo regime de bens. [...] 7. Diante desse panorama, penso que o art. 1.647, III, do CC/2002 é impertinente para a solução da presente demanda, de modo que, ainda que por fundamento diverso, não é cabível cogitar-se de suposta violação”

E, ainda, a Jornada STJ n. 114 estabelece:
“O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu.”

No caso concreto, mesmo que se admitisse a exigência da outorga uxória - o que, como visto, é afastado pela jurisprudência da Corte Superior -, constata-se dos autos que a esposa do Apelante efetivamente assinou a cédula de crédito (vide fl. 19 da execução), o que esvazia por completo a tese de nulidade do aval.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. MULHER CASADA . DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO EXECUTADO COMO AVALISTA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA .
1. Exclui-se a obrigatoriedade da outorga uxória em cédula de crédito bancário (título nominado e regido por lei especial), persistindo sua necessidade apenas nos títulos inominados, de forma que o aval prestado pelo cônjuge da recorrente revela-se hígido.

2. A falta de outorga uxória quando da prestação de aval não configura nulidade de pleno direito da garantia que foi dada, importando tão somente na ineficácia relativa em relação ao cônjuge não anuente, cuja meação não será atingida .
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 00196332820178090049 GOIANÉSIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Goianésia - 2ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. APLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA AO AVAL LANÇADO AOS TÍTULOS DE CÉDITO TÍPICOS, NOS TERMOS DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1647, III C/C 903 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES QUE É A COMUNHÃO TOTAL DE BENS. INEXISTÊNCIA, POR ORA, COMPROVADA DE QUE A OBRIGAÇÃO CONTRAIDA PELO CÔNJUGE AVALISTA BENEFICIOU A AGRAVANTE .
NECESSIDADE DE RESGUARDO DA MEAÇÃO DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00346641820248190000 202400250340, Relator.: Des(a) . FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 22/07/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/07/2024)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010438-56.2017.8.11 .0051 APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVAL PRESTADO PELO ESPOSO DA EMBARGANTE QUE TAMBÉM FIGUROU COMO INTERVENIENTE GARANTE - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A TÍTULOS DE CRÉDITO TÍPICOS OU NOMINADOS - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Avalista que também se obrigou como devedor solidário.
Impertinente a fundamentação adotada pela embargante de terceiro no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. Por se tratar de cédula de crédito bancário é desnecessária a outorga uxória no aval prestado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil, já que referido título possui regência em lei especial (Lei nº 10 .931/2004), entendimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais pátrios e doutrina mais especializada.
(TJ-MT 00104385620178110051 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Dessa forma, ausente qualquer vício na prestação da garantia cambial e não demonstrado qualquer abuso ou coação por parte do banco, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a validade do título e da obrigação dele decorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença guerreada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), considerando o desprovimento do recurso, observada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça concedido.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou os pedidos formulados pelo embargante, mantendo em curso a execução n.º 0026357-88.2015.8.08.0035, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de forma cumulativa para ambas as ações em 15% sobre o valor da dívida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a ação executiva foi ajuizada pelo Apelado
BANESTES S/A
contra
R. G. DE PAIVA E CIA LTDA – ME
, figurando o ora Apelante como garantidor (avalista) na Cédula de Crédito Bancário n.º 2014.000392-4, firmada em 20 de agosto de 2014, no valor original de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com vencimento final em 20/08/2015, conforme cláusula 3 do título (Id n. 13852752, fls. 03-06).

Consta da inicial executiva que a devedora principal deixou de adimplir a obrigação, motivando o ajuizamento da execução no valor de R$ 75.276,94 (setenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 05/10/2015 (Id n. 13852752, fls. 01-02), sendo o ora Apelante instado a adimplir a obrigação na qualidade de avalista, nos termos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, que rege as cédulas de crédito bancário.

Irresignado, o Apelante apresentou Embargos à Execução (processo n.º 0019253-11.2016.8.08.0035), nos quais sustentou, em síntese: (i) que o aval prestado na cédula é nulo, por configurar fraude à legislação, pois foi exigido pelo banco de forma coativa e objetiva desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora, atingindo diretamente o sócio; (ii) que, por tal razão, seria inaplicável o entendimento jurisprudencial que valida o aval prestado por sócio, dada a má-fé da instituição financeira; (iii) que o aval, além de fraudulento, é também nulo por ausência de outorga uxória, exigida pelo art. 1.647, III, do Código Civil, o que comprometeria sua eficácia.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos, mantendo-se hígido o aval prestado pelo ora Apelante e em pleno curso a execução originária.

Em suas razões (Id n. 13852489),
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
sustenta, em suma, que:
(i)
o aval prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução é nulo, por ter sido exigido de forma coativa pelo Apelado com o intuito de fraudar a legislação, especialmente os artigos 50 do Código Civil e 133 e 137 do CPC, ao impor ao sócio da pessoa jurídica a condição de garantidor pessoal;
(ii)
a exigência do aval por parte do banco constitui burla à desconsideração da personalidade jurídica, pois visa atingir diretamente o patrimônio do sócio sem a observância dos requisitos legais;
(iii)
o aval encontra-se maculado pela ausência de outorga uxória, exigência prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, o que ensejaria sua nulidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade do aval prestado.

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13852494, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em resumo, que:
(i)
o aval prestado pelo Apelante possui validade jurídica e decorre de livre manifestação de vontade, não se configurando como fraude à lei;

(ii)
a jurisprudência reconhece a validade do aval ainda que prestado por sócio da empresa devedora, sendo instituto autônomo e amplamente admitido;
(iii)
a ausência de outorga uxória não compromete a validade do aval prestado, conforme interpretação consolidada no STJ para títulos regidos por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário.

Pois bem.

No mérito, não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida por JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA, devendo ser mantida a r. sentença que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a validade do aval prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução n.º 0026357-88.2015.8.08.0035.

Com efeito, como já ponderado pelo juízo de origem,
não há qualquer vício em se exigir que o sócio da empresa devedora intervenha como garantidor do negócio jurídico celebrado entre a pessoa jurídica e a instituição financeira.

Trata-se de prática comum no mercado bancário, amplamente recomendada pelas agências financeiras, justamente por fortalecer a garantia da operação e permitir ao banco maior segurança na concessão do crédito.

Nada obstante, essa exigência decorre do livre exercício da autonomia da vontade, própria das relações civis e comerciais, e não configura, por si só, burla à teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Nessa linha, trago à baila o seguinte julgado no âmbito desta Corte Estadual, com entendimento convergente ao adotado pelo juízo sentenciante:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – [...] – EXIGÊNCIA DE AVALISTAS – PRÁTICA COMUM NO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO IMPROVIDO [...]

A exigência de avalistas, incluindo os sócios da pessoa jurídica, não caracteriza abusividade ou tentativa de fraude à regra da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim uma prática comum em operações bancárias que envolvem concessão de crédito a empresas.
Inexistem indícios de coação ou abuso por parte da instituição financeira, sendo o contrato firmado voluntariamente pelo apelante.”

(TJES, Apelação Cível n. 0017480-28.2016.8.08.0035, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

O Apelante figura na cédula de crédito bancário na condição de avalista, nos termos da cláusula décima do contrato, onde consta expressamente:

“O(s) Avalista(s) comparece(m) nesta cédula, anuindo expressamente ao ora convencionado, responsabilizando-se incondicionalmente com o(a) Emitente de maneira irrevogável e irretratável pelo cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias ou não, por ele(s) assumidas nesta cédula.”

Trata-se, pois, de obrigação de garantia prestada de forma clara e voluntária, com efeitos jurídicos plenos.

Quanto à alegada nulidade do aval por ausência de outorga uxória, tal argumento igualmente não merece prosperar.

O aval é ato cambiário unilateral, de natureza autônoma e independente, que visa justamente fomentar a circulação do crédito. Nessa condição, o avalista assume, em benefício do credor, responsabilidade direta e solidária pelo cumprimento da obrigação principal, sem que sua eficácia fique subordinada a evento futuro e incerto, como seria a exigência da anuência conjugal.

Essa é a orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação irrestrita do art. 1.647, III, do Código Civil aos títulos regidos por legislação especial, como é o caso das Cédulas de Crédito Bancário, disciplinadas pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. [...]
3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário [...] é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais.
[...] 6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.526.560/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 16/05/2017)

A propósito, a matéria também foi objeto de enunciados interpretativos oriundos da jurisprudência e da doutrina, como o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF:

"O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu".

"Exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval é afrontar a Lei Uniforme de Genébra e descaracterizar o instituto. Ademais, a celeridade indispensável para a circulação dos títulos de crédito é incompatível com essa exigência, pois não se pode esperar que, na celebração de um negócio corriqueiro, lastreado em cambial ou duplicata, seja necessário, para a obtenção de um aval, ir à busca do cônjuge e da certidão de seu casamento, determinadora do respectivo regime de bens. [...] 7. Diante desse panorama, penso que o art. 1.647, III, do CC/2002 é impertinente para a solução da presente demanda, de modo que, ainda que por fundamento diverso, não é cabível cogitar-se de suposta violação”

E, ainda, a Jornada STJ n. 114 estabelece:
“O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu.”

No caso concreto, mesmo que se admitisse a exigência da outorga uxória - o que, como visto, é afastado pela jurisprudência da Corte Superior -, constata-se dos autos que a esposa do Apelante efetivamente assinou a cédula de crédito (vide fl. 19 da execução), o que esvazia por completo a tese de nulidade do aval.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. MULHER CASADA . DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO EXECUTADO COMO AVALISTA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA .
1. Exclui-se a obrigatoriedade da outorga uxória em cédula de crédito bancário (título nominado e regido por lei especial), persistindo sua necessidade apenas nos títulos inominados, de forma que o aval prestado pelo cônjuge da recorrente revela-se hígido.

2. A falta de outorga uxória quando da prestação de aval não configura nulidade de pleno direito da garantia que foi dada, importando tão somente na ineficácia relativa em relação ao cônjuge não anuente, cuja meação não será atingida .
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 00196332820178090049 GOIANÉSIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Goianésia - 2ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. APLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA AO AVAL LANÇADO AOS TÍTULOS DE CÉDITO TÍPICOS, NOS TERMOS DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1647, III C/C 903 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES QUE É A COMUNHÃO TOTAL DE BENS. INEXISTÊNCIA, POR ORA, COMPROVADA DE QUE A OBRIGAÇÃO CONTRAIDA PELO CÔNJUGE AVALISTA BENEFICIOU A AGRAVANTE .
NECESSIDADE DE RESGUARDO DA MEAÇÃO DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00346641820248190000 202400250340, Relator.: Des(a) . FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 22/07/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/07/2024)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010438-56.2017.8.11 .0051 APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVAL PRESTADO PELO ESPOSO DA EMBARGANTE QUE TAMBÉM FIGUROU COMO INTERVENIENTE GARANTE - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A TÍTULOS DE CRÉDITO TÍPICOS OU NOMINADOS - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Avalista que também se obrigou como devedor solidário.
Impertinente a fundamentação adotada pela embargante de terceiro no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. Por se tratar de cédula de crédito bancário é desnecessária a outorga uxória no aval prestado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil, já que referido título possui regência em lei especial (Lei nº 10 .931/2004), entendimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais pátrios e doutrina mais especializada.
(TJ-MT 00104385620178110051 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Dessa forma, ausente qualquer vício na prestação da garantia cambial e não demonstrado qualquer abuso ou coação por parte do banco, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a validade do título e da obrigação dele decorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença guerreada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), considerando o desprovimento do recurso, observada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar